Tribunal: TJDFT
Processo: 0748868-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748868-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS YURI MARANHAO LEAL AGRAVADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCUS YURI MARANHÃO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0715004-32.2021.8.07.0001, deferiu a penhora de salário do devedor, nos seguintes termos (ID 215747676 do processo originário): “Defiro o requerimento de penhora na folha de rendimentos da parte executada, limitada essa constrição, todavia, ao importe de 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos mensais líquidos, após os descontos obrigatórios, até final do pagamento da dívida, resguardando-se, pois, percentual bastante a suprir as suas necessidades de subsistência. A regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do CPC tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pelo executado, mesmo porque os vencimentos são disponíveis, sendo passíveis de livre alienação por parte do devedor e possuem, como função óbvia, o pagamento dos seus débitos. Portanto, a regra que se estabelece é da impenhorabilidade de verba salarial deve ser flexibilizada quando ficar demonstrado que o valor penhorado não prejudicará a existência digna da parte executada. Neste sentido, nos ensina que a Ministra Nancy Andrighi que a flexibilização da norma que estabelece a impenhorabilidade de verba salarial tem como objetivo, "harmonizar duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa: o direito ao mínimo existencial e o direito à satisfação executiva". Sobre o tema, transcrevo o julgado abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELOS EXEQUENTES FRUSTRADAS. PENHORA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA SALARIAL MENSAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DA PARTE EXECUTADA. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A falta de localização de bens penhoráveis da devedora executada, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração, porque, de outro modo, a parte credora prejudicada suportará dano patrimonial, enquanto o inadimplente consciente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário. 2. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em processo de execução, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para com o produto de sua alienação assegurar o adimplemento obrigacional será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido. 3. A medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa da devedora, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. 4. A inércia e descaso da devedora com a execução de título extrajudicial em curso a ela devem afetar, porque o comportamento desinteressado externado pesa somente contra ela. Sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais à sobrevivência, desponta como medida de menor onerosidade para a parte executada e como providência razoável a penhora de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração líquida recebida do seu empregador, abatidos os descontos legais (imposto de renda e previdência social). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.(Acórdão 1774440, 07249887220238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale ressaltar que a constrição do percentual de 15% (quinze por cento) das verbas recebidas não causa onerosidade excessiva, porquanto não está além do patamar permitido para os casos de consignação em folha de pagamento. Ressalte-se que a corte especial do STJ também já se manifestou sobre a possibilidade de penhora de salário para pagamento de débitos cobrados em fase de cumprimento de sentença. Neste sentido, segue o entendimento do TJDFT abaixo colacionado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA DA REMUNERAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO DE MONTANTE REMUNERATÓRIO QUE ASSEGURE SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA. 1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). 2. Consoante o entendimento que vem se consolidando no âmbito da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 3. A constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. 3.1. Sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio e prestigiada a efetividade do processo de execução, tem-se por cabível a penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos brutos da executada, observado o princípio da dignidade do devedor e preservado o mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1766811, 07298750220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro a penhora de percentual dos rendimentos da parte executada, limitada a constrição ao importe de 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos mensais líquidos, ou seja, após os descontos obrigatórios (previdência e imposto de renda), por entender que restrição compatibiliza a preservação do direito ao mínimo existencial da parte executada e o direito ao recebimento do crédito pela parte exequente. Oficie-se a TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A - TELEBRAS, determinando a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos mensais líquidos, após os descontos obrigatórios, recebidos por MARCUS YURI MARANHAO LEAL, até a integralização do débito – R$ 1.266.342,78, com a advertência de que o valor bloqueado deve ser depositado em conta judicial relativa a este processo. Desde já, fica a parte advertida que, nos termos do artigo 1o, inciso XXXVIII, da Instrução no 11, de 05.11.2021, baixada pelo TJDFT, caberá a ela encaminhar ao destinatário o ofício expedido pela secretaria judicial (cuja autenticidade poderá ser verificada no site do TJDFT), adotando as providências cabíveis com vistas ao envio do documento. Promova a secretaria as diligências necessárias para expedição do ofício. Feito, promova a secretaria a intimação da para para comprovar o encaminhamento do documento ao destinatário, no prazo de 10 dias. Por ora, publique-se o presente ato apenas para ciência das partes” Em suas razões recursais (ID 66253974), afirma que o valor executado é no importe de R$ 1.266.342,78. Menciona que foi deferida a penhora de 15% dos seus rendimentos líquidos. Argumenta que não há viabilidade na decisão agravada, uma vez que o valor descontado mensalmente não será suficiente para quitar a dívida. Verbera que a dívida será perpétua, o que afronta o princípio da dignidade humana. Defende que todos os meses a dívida aumenta a quantia média de R$ 12.598,34, em virtude dos juros e correção monetária. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 66253975). A decisão de ID 66322791 determinou que fossem juntados os contracheques do executado. O agravante cumpriu a determinação judicial (ID 66402384). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, verifica-se que a dívida é oriunda do não pagamento dos serviços hospitalares, cujo valor atualizado monta a quantia de R$ 1.266.342,78, conforme planilha apresentada no ID 215716284, na origem. A decisão agravada deferiu a penhora de 15% dos rendimentos líquidos do devedor. De fato, o art. 833, §2o, do CPC somente admite a penhora de valores decorrentes de verba salarial quando tal quantia superar o valor de 50 salários-mínimos. Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, tem mitigado a impenhorabilidade da verba salarial, mesmo nos casos do valor do salário ser inferior ao limite legal estabelecido, visando dar efetividade ao processo executivo e desde que seja assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 83 DO STJ. AFERIÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 7 DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração conjunta da probabilidade de provimento, bem como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, requisitos esses não demonstrados na hipótese. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, mesmo havendo decisão monocrática no julgamento do recurso em hipótese não prevista legalmente, eventual equívoco ocorrido no julgamento fica superado com a submissão do recurso ao Órgão Colegiado, através do respectivo agravo interno, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Conforme definido pela Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família", nos termos do entendimento exarado pela Corte Especial nos EREsp n. 1.582.475/MG. Súmula 83/STJ. 5. Ademais, verificar se os valores penhorados, cujo levantamento foi autorizado na origem, influem na subsistência do executado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida essa vedada nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, não sendo o caso de revaloração do quadro fático-probatório, como pretende fazer crer o agravante. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt na Pet n. 14.879/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.) (negritei). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, ?A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade do devedor. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.916.216/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/5/2022.) Assim sendo, esta Relatora tem o entendimento que é possível mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que seja assegurada, no caso concreto, a subsistência do devedor e da sua família. Inclusive, registro que esta Relatora já proferiu decisões em diversos outros processos permitindo a penhora do salário. Contudo, no caso dos autos, em análise perfunctória, própria desta fase processual, entendo que a penhora postulada não se mostra efetiva, diante do valor elevado da dívida. Vejamos. O agravante percebe remuneração mensal líquida média de R$ 18.205,53 (ID 66402385 – pág 2). Verifica-se que não se trata de remuneração módica, de forma que eventual penhora não traria prejuízo ao sustento do agravante. Todavia, o valor da penhora não teria efetividade em razão do valor devido. Na planilha de ID 215716284, na origem, indica-se que o valor originário da dívida perfaz a quantia de R$ 668.226,83, sendo que todos os meses, diante da inadimplência, incidem os juros de 1%, correção monetária, honorários advocatícios de 10% e multa de 10% do art. 523, § 1o, do CPC. A dívida atualizada é no montante de R$ 1.266.342,78, conforme ID 215716284, autos de origem. Por outro lado, considerando o valor dos rendimentos líquidos do agravante (R$ 18.000,00 – média), verifica-se quea penhora no percentual deferido (15%) acarretaria um abatimento mensal da dívida em torno de R$ 2.700,00, quantia hábil a pagar tão somente parte dos encargos moratórios da dívida (atualização, juros, honorários e multa). Nesse contexto, a penhora não teria efetividade para saldar a dívida, eis que o valor da penhora serviria apenas para abater parcialmente os encargos moratórios do débito, não amortizando o montante da dívida. Ademais, trata-se de penhora de salário, motivo pelo qual, o desconto não pode perdurar por longos anos, sem previsibilidade de quitação da dívida. Nesse sentido, é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. PENDÊNCIA RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ENTENDIMENTO PELO STJ. RESP N.o 1.582.475/MG. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE VERBA SALARIAL DESDE QUE PRESERVADO VALOR QUE GARANTA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há que se falar em pendência recursal, tendo em vista que a análise recursal do AI no 0729447-83.2024.8.07.0000 está adstrita unicamente ao não conhecimento da impugnação à penhora, e, no presente recurso, é examinada a questão relativa à (im)possibilidade de penhora das verbas constritas. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça mitigou o entendimento da impenhorabilidade salarial (art. 833, IV, do CPC), em caráter excepcional, relativizando a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. 3. A análise da mitigação da impenhorabilidade salarial deve levar em consideração, inclusive, o valor do débito e se a constrição desencadeará na viabilidade de o devedor saldar a obrigação, resguardando a executada da situação de perpetuidade da dívida, o que afrontaria o Princípio da Dignidade da pessoa humana. 4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para determinar a exclusão da penhora sobre o salário da agravante. (Acórdão 1940630, 0733866-49.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL (8%) DO SALÁRIO DA DEVEDORA. APROXIMADAMENTE 90 (NOVENTA) ANOS PARA QUITAÇÃO. APARÊNCIA DE “PERPETUAÇÃO” DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade de mitigar a vedação da penhora salarial para quitação de dívida não alimentar, considerando o equilíbrio entre a obrigação de pagamento da dívida e a preservação da dignidade do devedor, no contexto da razoável duração do processo. II. A penhora da verba salarial bruta da devedora pode ser admitida, entretanto, deve-se garantir que as partes obtenham uma solução completa do mérito em tempo razoável, promovendo a cooperação entre os sujeitos do processo. III. Uma vez que a dívida totalizaria R$ 301.073,26 (trezentos e um mil e setenta e três reais e vinte e seis centavos), a penhora de 8% (oito por cento) do salário da devedora demandaria quase 90 (noventa) anos para quitação, o que torna inviável a medida constritiva nos termos propostos, dados os ares de “perpetuação”. IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1852024, 0750201-80.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 03/05/2024.) Assim sendo, em juízo de cognição sumária, entendo que restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, uma vez que já foi determinado o desconto em folha de pagamento do devedor. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora